Tribunal: TCU
Processo: 003.648/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2307/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas relacionadas no item 1.1., com a seguinte ressalva: os benefícios pensionais de Semilto da Silveira (reversão), Natanael Silva Franca (inicial), José Falco (reversão), Austregésilo da Cunha Miranda (inicial) e José Cláudio da Cunha (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Cabo, 2o Tenente, 1o Tenente, Cabo e Cabo, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.648/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia Lúcia Guazina Franca (XXX.420.311-XX); Evelyn Fátima Silveira Franca (XXX.533.821-XX); Julcileia Falco de Oliveira (XXX.805.611-XX); Julcilene Falco de Oliveira Bomussa (XXX.370.081-XX); Nilce da Silva Miranda (XXX.096.211-XX); Sílvia Hurtado da Cunha (XXX.525.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.